Tribunal: STF
Processo: ARE 1461994
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/86. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA JUDICIAL POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/86. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO. 



    1. A tramitação da ação penal perante a 14ª Vara Federal de Curitiba deu-se diante da especialização para o processo e julgamento de crimes dessa natureza ocorridos no âmbito do Estado do Paraná instituída pelas Resolução nº 18/2007 e 96/2015, ambas do TRF da 4ª Região. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os Tribunais detém competência para especializar Varas em matéria criminal, por se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. 



    2. O crime de gestão fraudulenta tem como bem jurídico protegido o funcionamento do sistema financeiro nacional no particular aspecto da credibilidade pública no mercado, assim como a saúde financeira da instituição e a proteção do investidor. Trata-se de crime próprio, admitindo como sujeito ativo somente as pessoas arroladas no art. 25 da Lei nº 7.492/86. O tipo subjetivo é o dolo, sendo desnecessária a vontade de causar prejuízo. Cuida-se, ainda, de delito formal e de perigo, afigurando-se irrelevante a efetiva ocorrência de dano ou outro resultado material externo à conduta do agente para sua consumação. 



    3. O delito de gestão fraudulenta é crime próprio, que somente pode ser praticado por pessoas que tenham a condição de gerir a instituição financeira, as quais são indicadas pelo art. 25 da Lei 7.492/86. Referido dispositivo inclui os ‘gerentes’, os quais, muito embora não possam definir os rumos globais da instituição financeira, podem conduzir os destinos dela em menor proporção (no âmbito do local de atuação).



    4. Embora tenha sido feito o pedido de indenização da inicial acusatória, no qual se apontou o valor do prejuízo à instituição financeira, o Ministério Público Federal limitou-se a reproduzir os valores apontados no documento trazido pela instituição financeira em sua notícia crime, sem se manifestar acerca do documento juntado pela defesa que demonstra que o débito teria sido saldado. 



    5. Apelações criminais improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. 



    Nas razões do apelo extremo, os agravantes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, XXXVII, LIII, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, inicialmente, que a “14ª Vara Federal de Curitiba é totalmente incompetente para o julgamento da presente ação, sendo todos os atos praticados pela referida Vara nulos de pleno direito”, tendo em vista que os fatos ocorreram em local diverso de onde ocorreu o julgamento. 



    Ademais, aponta que “a prova utilizada para a condenação dos Recorrente não é prova lícita, vez que constituída de forma unilateral pelo Banco vítima e não foi submetido a contraprova pela autoridade judiciária e muito menos se sujeito a impugnação, sendo admitida como única prova para condenação dos Recorrentes”, ressaltando que “havendo a dúvida impõe-se o princípio do in dúbio pro reo”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte e que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.194.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2019) 



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal (princípio da presunção de inocência), por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “não há provas contundentes nos autos que possam concluir pela condenação dos Apelantes”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, DA CARTA MAGNA– AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.055.479-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/11/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 4º DA LEI 7.492/1986. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADO IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 173, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 1.111.186-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Noutro giro, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    Nesse contexto, o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010)



    Por fim, no que tange à alegada violação ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste aos agravantes. Com efeito, conforme já preconizado por este Supremo Tribunal, o Poder Judiciário detém competência para especializar varas judiciais mediante resolução. O tema passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 91.509/RN, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 11/2/2010; HC 85.553-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006; HC 96.104/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2010; HC 94.146/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 7/11/2008, todos no sentido de que a especialização de varas judiciais por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural. No ponto, é importante transcrever a ementa do acórdão proferido no Habeas Corpus 85.060/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 13/2/2009: 



    “Habeas corpus. Penal. Processual penal e constitucional. Formação de quadrilha e gestão fraudulenta de instituição financeira. Competência. Especialização de vara por resolução do Poder Judiciário. Ofensa ao princípio do juiz natural e à reserva de lei (Constituição do Brasil, artigos 5º, incisos XXXVII e LIII; 22, I; 24, XI, 68, § 1º, I e 96, II, alíneas a e d). Inocorrência. Princípio da legalidade e princípios da reserva da lei e da reserva da norma. Função legislativa e função normativa. Lei, regulamento e regimento. Ausência delegação de função legislativa. Separação dos poderes (Constituição do Brasil, artigo 2º). 



    (…) 



    3. Especialização, por Resolução do Tribunal Regional da Quarta Região, da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento de crimes financeiros. 



    4. Remessa dos autos ao Juízo competente. 



    5. Ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição do Brasil) e à reserva de lei. Inocorrência. 



    6. Especializar varas e atribuir competência por natureza de feitos não é matéria alcançada pela reserva da lei em sentido estrito, porém apenas pelo princípio da legalidade afirmado no artigo 5º, II da Constituição do Brasil, ou seja, pela reserva da norma. No enunciado do preceito --- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei --- há visível distinção entre as seguintes situações: [i] vinculação às definições da lei e [ii] vinculação às definições decorrentes --- isto é, fixadas em virtude dela --- de lei. No primeiro caso estamos diante da reserva da lei; no segundo, em face da reserva da norma [norma que pode ser tanto legal quanto regulamentar u regimental]. Na segunda situação, ainda quando as definições em pauta se operem em atos normativos não da espécie legislativa - mas decorrentes de previsão implícita ou explícita em lei - o princípio estará sendo devidamente acatado. 



    7. No caso concreto, o princípio da legalidade expressa reserva de lei em termos relativos [= reserva da norma] não impede a atribuição, explícita ou implícita, ao Executivo e ao Judiciário para, no exercício da função normativa, definir obrigação de fazer ou não fazer que se imponha aos particulares --- e os vincule. 



    8. Se há matérias que não podem ser reguladas senão pela lei --- v.g.: não haverá crime ou pena, nem tributo, nem exigência de órgão público para o exercício de atividade econômica sem lei, aqui entendida como tipo específico de ato legislativo, que os estabeleça das excluídas a essa exigência podem tratar, sobre elas dispondo, o Poder Executivo e o Judiciário, em regulamentos e regimentos. Quanto à definição do que está incluído nas matérias de reserva de lei, há de ser colhida no texto constitucional; quanto a essas matérias não cabem regulamentos e regimentos. Inconcebíveis a admissão de que o texto constitucional contivesse disposição despiciente - verba cum effectu sunt accipienda. A legalidade da Resolução n. 20, do Presidente do TRF da 4ª Região, é evidente. 



    9. Não há delegação de competência legislativa na hipótese e, pois, inconstitucionalidade. Quando o Executivo e o Judiciário expedem atos normativos de caráter não legislativo --- regulamentos e regimentos, respectivamente --- não o fazem no exercício da função legislativa, mas no desenvolvimento de função normativa. O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorrem de delegação de função legislativa; não envolvem, portanto, derrogação do princípio da divisão dos poderes”. (Grifei)



    Confiram-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 830.851-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2014, e HC 113.102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/2/2013. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente